Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE PERTENCERAM AO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgência da parte recorrente centra em face de decisão do juízo monocrático que deferiu a tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada.

2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3. O fato de a residência onde mora não lhe pertencer não significa que o agravante possua bens na residência passíveis de penhora. Da mesma forma, o fato de a conta de luz da referida residência estar em nome de terceira pessoa, não tem maiores importâncias sobre o conteúdo da decisão agravada.

4. Mostra-se perfeitamente possível a penhora de parte dos bens que guarnecem a residência do devedor/agravante. Mormente quando tal medida judicial é tomada depois de esgotados todos os meios disponíveis à credora na tentativa de localizar outros bens aptos a suportar a penhora.

5. Recurso desprovido